Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001954-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
AGRAVADO: LUCIANA FIRMIANO DE CASTRO
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono da agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 75980484.
Portanto, mantenho o indeferimento da liminar pretendida.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora